Tribunal: STF
Processo: ARE 1571344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. REQUERIMENTO PELA REQUERIDA DE REGISTRO DE DEFENSIVO AGRÍCOLA POR EQUIPARAÇÃO A PRODUTO DE PROPRIEDADE DA APELANTE COM DADOS PROTEGIDOS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PEDIDO FEITO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE PROTEÇÃO LEGAL. NÂO OCORRÊNCIA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A REQUERIDA TENHA TIDO ACESSO A QUALQUER DADO SIGILOSO DO PRODUTO DA APELANTE PARA SOLICITAR O REGISTRO. PLEITO INDICANDO APENAS O DEFENSIVO DA RECORRENTE COMO REFERÊNCIA. PEDIDO DE REGISTRO ANTECIPADO QUE É PRATICA USUAL NESSE MERCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSO NO DIREITO DE PETIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "somente para sanar a omissão quanto à alegação de nulidade da sentença apresentada no apelo, [...] sem atribuição de efeitos infringentes."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia em verificar se a proteção de dados concedida ao produto da apelante até setembro de 2029, impede que sejam formulados pedidos de registro de produto técnico equivalente junto as autoridades competentes.



    Alega a apelante que tal conduta fere o disposto nos artigos 3º, 4º, inciso I, e 5º da Lei nº 10.603/2002:



    [...]



    Ocorre que, assim como afirmado pela sentença, não há nada nos autos que indique que a requerida está se utilizando de dados sigilosos do produto registrado pela autora.



    Da mesma forma, não está demonstrado que as autoridades competentes estivessem usando das informações sigilosas para analisar o pedido antes do fim do prazo de proteção de dados.



    O que está comprovado é que a requerida realizou perante as autoridades competentes pedido de registro de produto técnico equivalente, indicando o produto da apelante como referência, não há no pedido administrativo nada que indique que apelada teve acesso as informações sigilosas do produto da apelante nem que as tenha usado para formular seu requerimento. Ainda, não há nada na legislação que impeça o requerido de formular o pedido junto as autoridades, cabendo a elas analisar o pedido e verificar se foram preenchidos todos os requisitos para a concessão. Logo, se no momento da análise a autoridade constatar ser necessária a consideração de informações do produto referência que estão sobre proteção, por certo que o pedido não será analisado ou será negado.



    Na nota técnica 2/2018 a Anvisa deixa claro que age respeitando as disposições da Lei 10.603 /2002:



    [...]



    As simples alegações de ilegalidade da Nota Técnica apresentadas nos pareceres jurídicos juntos, unilateralmente, pelo apelante na inicial, não desconstituem a validade do documento oficial emitido pela ANVISA.



    [...]



    Logo, não há ofensa aos dispositivos mencionados, pois não foi demonstrado que a requerida teve acesso às informações sigilosas do registro e as teria utilizado para protocolar seu pedido.



    Logo, ainda que não se negue que o produto DINNO TÉCNICO da apelante esteja com os dados protegidos até setembro de 2029 e o pedido de registro de produto equivalente formulado pelo autor o tenha indicado como referência, inegável que o protocolo efetuado pela apelada está amparado no exercício do seu direito de petição, previsto no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal[.]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente